Tribunal: TJES
Processo: 0012205-59.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012205-59.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

0012205-59.2020.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
em face do v. Acórdão (Id17242057) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.

O Embargante aponta a existência de
erro material e contradição
no julgado colegiado. Sustenta que toda a instrução processual em primeiro grau, a denúncia, as alegações finais e a própria sentença condenatória versaram exclusivamente sobre o crime de Desacato (art. 331 do Código Penal).

Aduz que o Acórdão embargado fundamentou erroneamente a manutenção da condenação com base no
Crime de

Resistência
(art. 329 do Código Penal), vício que macula o princípio da correlação.

Preliminarmente, consigno que a correção ora pretendida se limita a patente erro material, vício este cognoscível de ofício e que não importa em modificação do conteúdo decisório nem do resultado final do julgado. Não obstante, em estrito respeito ao princípio da colegialidade, submeto o presente voto aos demais pares para apreciação.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante. A Denúncia recebida, as Alegações Finais do
Parquet
e a r. Sentença condenatória proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES referem-se expressamente ao
Crime de

Desacato
(art. 331 do Código Penal).

Com efeito, o v. Acórdão de Id17242057, por evidente equívoco material, consignou que o apelante teria sido condenado pela prática do Crime de Resistência

(art. 329 do CP). Tal inexatidão configura erro material evidente, passível de correção a qualquer tempo e de ofício, conforme autorizam o art. 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 494, inciso I, do CPC (aplicado subsidiariamente).

No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Contudo, a materialidade e a autoria do Crime de Desacato restaram sobejamente demonstradas.

O dolo específico do tipo penal restou configurado pela conduta deliberada do apelante em menosprezar e humilhar a dignidade da função pública exercida pelos agentes. Conforme se depreende dos autos, o réu incitou a população local contra os policiais durante uma abordagem e proferiu ameaças diretas contra o militar SD
Lucas Rocha Reis
(
fl. 84
).

É irrelevante, para fins de tipificação, o estado de exaltação momentânea ou a existência de discussão, uma vez que o bem jurídico tutelado é o prestígio da administração pública perante o cidadão. Ademais, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, são uníssonos, coerentes e dotados de presunção de veracidade. Tais relatos ratificam integralmente a conduta desrespeitosa narrada, constituindo lastro probatório robusto para afastar a pretensão absolutória.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, em âmbito de Repercurssão Geral, decidiu sobre “a constitucionalidade do acórdão que mantem a sentença por seus próprios fundamentos, sendo a tese adotada a de que não afronta o art. 93, IX, da Constituição da República o acórdão proferido por Colégio ou Turma Recursal que adote os fundamentos da sentença.

Nessa esteira, não obstante os judiciosos argumentos vertidos pela douta Defensoria Pública em sua peça recursal, entendo que a r. sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com os acréscimos que ora integram este voto, na forma preconizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995, razão pela qual rechaço integralmente as teses defensivas para manter a condenação do apelante pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, conforme originalmente estabelecido pelo Juízo singular.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fulcro no art. 48, parágrafo único da Lei 9.099/95, para
Corrigir o erro material
constante no Acórdão de Id17242057, para que, onde se lê "crime de Resistência, previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal", passe a constar
"crime de Desacato, inserto no art. 331 do Código Penal"
, adequando a decisão colegiada aos termos da denúncia e da sentença condenatória.

Ratificar
os demais termos do julgamento anterior, mantendo inalterada a sentença que condenou o apelante
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
à pena-base em
06 (seis) meses de detenção
em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)